Tribunal: STF
Processo: HC 239573
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que concedi “a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de origem a intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal”.



    O embargante alega que há omissão na decisão embargada, pois “não foi apreciado o pedido da Embargante quanto a suspensão de todos os atos processuais, em especial a audiência designada para o próximo dia 31/05/2024, onde serão ouvidos as testemunhas de defesa e no final os réus serão interrogados”.



    Sustenta que a análise do pedido “é imprescindível, uma vez que o prejuízo à Embargante é iminente caso o ato processual venha a ocorrer, pois ali será realizado o interrogatório dos réus e a instrução processual se encerrará”.



    À vista do exposto, pede o conhecimento dos embargos para que seja determinada a suspensão de todos os atos processuais, em especial a audiência designada para 31.05.2024.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Na espécie, concedi a ordem para determinar a intimação das vítimas, para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. A referida decisão, que aplicou retroativamente a Lei 13.964, de 2019, não implica necessariamente a nulidade ou a suspensão dos atos processuais.



    Eventual representação das vítimas justificará a tramitação regular do feito e a preservação dos atos processuais, enquanto que a inércia delas repercutirá no reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência. Desse modo, em ambos cenários, a realização dos atos processuais não impõe prejuízo concreto ao acusado. 



    Nesse contexto, caberá ao Magistrado de primeiro grau cumprir a referida ordem e decidir a respeito dos atos instrutórios, conforme a conveniência do Juízo.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente